Tribunal: TJBA
Processo: 8016576-02.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016576-02.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL - SERGUS Advogado(s): MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL APELADO: MARCOS TEIXEIRA MORAES DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PECÚLIO POR MORTE. RETENÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELO PARTICIPANTE. NATUREZA SECURITÁRIA. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por entidade de previdência privada contra sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais e determinou a restituição de valores descontados de pecúlio por morte para quitação de empréstimo contraído pelo participante falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é lícita a dedução de saldo devedor de empréstimo contraído pelo participante falecido do valor do pecúlio por morte devido ao beneficiário, à luz do art. 794 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O benefício previdenciário na modalidade pecúlio por morte possui natureza securitária e alimentar, equiparando-se ao seguro de vida para fins de proteção legal, não integrando o patrimônio do falecido. 4 - Nos termos do art. 794 do Código Civil, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 5 - A dívida do participante falecido deve ser suportada pelo espólio, nos limites da herança (CC, art. 1.792), sendo nulas as cláusulas contratuais que autorizam a compensação de débitos com o benefício devido a terceiro estranho à relação obrigacional do mútuo. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O capital estipulado em contrato de previdência privada com plano de pecúlio não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 794 e 1.792. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.053.330, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024; TJBA, Apelação 8067461-97.2021.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 11.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8016576-02.2022.8.05.0274, sendo parte Apelante INSTITUTO BANESE DE SEGURIDADE SOCIAL - SERGUS e parte Apelada MARCOS TEIXEIRA MORAES DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.